Tribunal: TJDFT
Processo: 0728707-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E DEMAIS VÍCIOS DO ART. 1022/CPC. NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1 – Embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do CPC cabem embargos de declaração, dentre outros, para esclarecer obscuridade e omissão no julgado.
2 – Omissão. A omissão apta a ser sanada na via dos declaratórios, é aquela verificada na decisão, isto é, quando esta foi omissa em algum ponto ou sobre alguma questão sobre a qual deveria se pronunciar o magistrado, tanto de ofício como a requerimento.
3 – Reapreciação da matéria. A pretexto de aduzir estar o acórdão contaminado com os vícios previstos no artigo 1.022/CPC, pretende a parte embargante rediscutir a matéria por não concordar com a conclusão alcançada pela Turma, o que não é admissível.
4 – Prequestionamento. O prequestionamento que se exige, que possibilita o oferecimento de recursos Extraordinário e Especial, é ter sido a matéria, que permitiria a apresentação dos recursos, lembrada, ventilada pelas partes, ou por uma delas, não sendo exigência, para que ela se faça presente, manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema.
5 – Recurso conhecido e desprovido.

m